Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703033-85.2024.8.07.0020 EMBARGANTE: GABRIELA SENA LOPES EMBARGADO: GUSTAVO AQUINO DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Gabriela Sena Lopes em face do v. Acórdão Id. 69366511, cuja ementa transcrevo a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A VALIDADE DO CONTRATO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos, por ausência de interesse processual. A apelante sustenta que a ação tem por objeto questão jurídica distinta da tratada na ação monitória proposta em seu desfavor pelo ora apelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se há interesse na propositura da presente ação, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado, no âmbito de ação monitória com reconvenção, que reconheceu a validade do contrato de trespasse objeto da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade do contrato de trespasse celebrado entre as partes foi expressamente reconhecida na sentença proferida na Ação Monitória n. 0703165-16.2022.8.07.0020, transitada em julgado, no bojo da qual, além de ter sido acolhida a pretensão monitória, foram rejeitados os embargos monitórios apresentados pela ora apelante e julgado improcedente o pedido reconvencional. 4. A coisa julgada material impede a rediscussão do contrato em nova demanda, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais. 5. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse-adequação, estão amparados pelos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil. 6. A ausência de plausibilidade do direito alegado justifica o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal para suspensão do leilão e o cumprimento de sentença proferida na ação monitória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação não provida.Unânime. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a propositura de nova ação para rediscutir matéria já decidida de forma definitiva em processo anterior. 2. A ausência de interesse processual por inadequação da via eleita justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, III, 485, VI, e 1.026, § 2o. Em suas razões (Id. 69835999), afirma a Embargante que “a sentença proferida na ação Monitória n. 0703165-16.2022.8.07.0020, é abstrata e genérica, de modo que não houve fundamentação quanto ao negócio jurídico (...)” (sic). Defende que a interposição de embargos declaratórios para fins de prequestionamento não tem caráter protelatório. Destaca a necessidade de a matéria discutida nos autos ser prequestionada, a fim de viabilizar a interposição dos recursos excepcionais. Ainda argumenta que a presente demanda foi ajuizada com vistas a evitar o enriquecimento ilícito do Embargado. Requer que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que os presentes embargos declaratórios não merecem ser conhecidos, em razão de irregularidade formal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado. No caso em exame, a Embargante não aponta em suas razões recursais a existência no v. Acórdão embargado de um dos vícios que autorizam a oposição dos embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ocorre que da leitura das razões recursais Id. 69835999, denota-se que a Embargante, insatisfeita com a solução dada ao conflito, pretende tão somente prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos especial e extraordinário. De fato, ao assentar sua irresignação com o resultado do julgamento proferido por esta egrégia 3a Turma Cível, a Embargante limita-se a afirmar que a sentença proferida em outros autos é genérica e abstrata e a alegar que a presente demanda foi ajuizada com vistas a evitar o enriquecimento ilícito do Embargado, sem, no entanto, apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição do presente recurso integrativo. Sucede, no entanto, que, por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração, ainda que tenham a finalidade de prequestionar a matéria, devem se subsumir a uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 535 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 536 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 783.859/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 16/05/2016) “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. 1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental. 2. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado diante de decisão colegiada proferida em sede de agravo regimental. 3. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados no art. 535 do CPC no decisório impugnado. 4. Pedido de reconsideração não conhecido. (RCD no AgRg no AREsp 739.508/SE, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016) Esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IRREGULARIDADE FORMAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO PROCESSUAL. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto opostos apenas para fins de prequestionamento, sem demonstração ou mesmo indicação, nas razões recursais, de algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1636390, 07009674620218070018, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. I - O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada. II - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC. III - Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1647365, 07198878820228070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 535 do CPC, e, portanto, somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (omissão, contradição e obscuridade). Assim, não são passíveis de conhecimento os Embargos em que as razões recursais se resumem a reprisar os argumentos apresentados na Apelação. 2 - Os Embargos de Declaração, ainda que para a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais ou inverter resultado do julgamento, já que restritos a sanar os vícios elencados no dispositivo referido. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.724584, 20120310132888APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 23/10/2013. Pág.: 133) De qualquer forma, dou por prequestionada a matéria em discussão. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora